Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731465-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA KAROLINA FERREIRA ALVES AGRAVADO: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Karolina Ferreira Alves contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos proposta em desfavor de Like Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, tendo em vista a renda líquida mensal da agravante ser superior à média nacional no mês de julho a setembro do ano corrente (R$ 3.725,65) (ID 104580961 dos autos de origem). Sustenta a agravante, em síntese, que, embora sua renda mensal seja no montante indicado na decisão recorrida, tal valor se destina ao seu próprio sustento e de sua mãe, a qual é sua dependente, como comprova sua última declaração do imposto de renda. Além disso, afirma gastar R$ 532,01 com plano de saúde, e R$ 1.852,51 com cartão de crédito (valor da última fatura). Menciona, ademais, que a declaração de imposto de renda também demonstra ter realizado empréstimo com vistas à aquisição de uma casa minimamente digna para sua genitora. Aduz que seus gastos são essenciais, destinados à subsistência digna e não para custear desejos frívolos. Acrescenta que o veículo objeto do compra e venda que se pretende rescindir foi adquirido com o intento de poupar a requerente, que possui sérios problemas nas articulações, e sua mãe, que é idosa, de andarem a pé. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que a agravante é servidora pública, ocupando o cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, a fim de comprovar a alegada incapacidade financeira, trouxe, juntamente à petição inicial, a declaração de hipossuficiência (ID 104287218); contracheques referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2021 (ID 104287219 – pp. 1/3), que informam renda bruta mensal no valor de R$ 6.256,96, e líquida de R$ 3.725,65, deduzidos os descontos compulsórios (seguridade social: R$ 792,74; e imposto de renda: R$ 469,81), parcela de empréstimo (R$ 1.212,14) e mensalidade paga ao sindicato da categoria, SINPRO/DF (R$ 56,62). Outrossim, anexou guia de pagamento de plano de saúde, no valor de R$ 532,01 (ID 104287219 – p. 4) e comprovante de pagamento no valor de R$ 1.852,51, que afirma se referir à última fatura do cartão de crédito. Afere-se dos autos de origem, ainda, que, determinada a comprovação de que faz jus à gratuidade de justiça, nos exatos termos do artigo 99, §2o, do CPC (ID 104301846), a agravante colacionou a cópia da declaração de imposto de renda do último exercício (ID 104460637), que consigna ter como dependente a sua genitora, que conta com 53 anos, ter recebido rendimentos tributáveis no montante de R$ 68.579,99, além de mencionar o empréstimo referenciado em seu contracheque. Nota-se, ademais, que a agravante possui veículo próprio, tendo realizado o pagamento, como entrada, no valor de R$ 5.460,56 (ID 104287224) e financiado o valor remanescente em 48 parcelas de R$ 917,36 (ID 104287222). Da análise detida da documentação acostada, em especial as folhas de pagamento, que informam rendimentos superiores à renda média salarial brasileira, é possível denotar que a recorrente ostenta padrão de vida incompatível com o conceito de hipossuficiência, pensado pelo legislador para viabilizar o acesso à justiça daqueles que efetivamente não podem arcar com seus custos, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Não se olvida dos problemas de saúde que acometem a agravante, a qual foi diagnosticada com “lombalgia, cervicalgia e condropatia de joelho” (ID 104287227 – p. 3), e do fato de que a aquisição de um veículo traz maior comodidade e conforto à agravante e à sua genitora que, diga-se de passagem, não é considerada idosa nos termos do artigo 1o da Lei n. 10.741/2003. Contudo, a aquisição do aludido bem corrobora para a conclusão de que ostenta padrão de vida incompatível com os destinatários da benesse. Nessa perspectiva, considerando o padrão remuneratório da agravante e a constatação de que os documentos apresentados não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sua sobrevivência e de sua genitora, estando, portanto, ausente a probabilidade do direito alegado, a liminar pleiteada deve ser indeferida. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por conseguinte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora